Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-28.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE N. 1001233-28.2017.8.11.0037.
RECORRENTE: CARLOS GOMES DA SILVA.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, para certificar acerca da petição de id. 57372970-TJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII